Tribunal: TJDFT
Processo: 0741970-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741970-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE DOS SANTOS SEICA GONCALVES DE MACENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Celeste dos Santos Seica Gonçalves Macena contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0713870-79.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, consignando que o título exequendo abarca somente o período de janeiro de 1996 a abril de 1997. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 42086177), a agravante aduz que o título judicial exequendo, oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, assegurou o direito ao recebimento de auxílio alimentação no tocante às prestações em atraso desde janeiro de 1996 até o dia no efetivo restabelecimento do benefício, que ocorreu em maio de 2002, conforme Lei Distrital n. 2.944/02. Assinala que ingressou no serviço público em 18/2/99 e, portanto, o pagamento do benefício é devido quanto ao período de fevereiro de 1999 a abril de 2002. Sustenta que a manutenção da r. decisão viola a coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 503 e 508 do CPC. Explana que o perigo de dano é evidente ante a possibilidade de expedição de requisitórios em quantias inferiores, sendo que a verba ostenta natureza alimentar e incita pagamento célere. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para “determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (fevereiro/1999 a abril/2002)”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram presentes os aludidos requisitos. Isso porque, a despeito de constar da sentença coletiva a condenação ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data do efetivo reestabelecimento, houve interposição de recurso, e o órgão colegiado consignou no acórdão que o benefício é devido desde a supressão (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97 (28/4/1997). Por conseguinte, revela-se, em um juízo de cognição sumária, escorreita a r. decisão que limitou o período exequendo a janeiro de 1996 a abril de 1997, acrescentando-se que o período posterior deve ser perseguido no mandado de segurança n. 7.253/97. Além disso, não se evidencia, de plano, o perigo de dano alegado pela ora recorrente, pois, conforme constou da decisão agravada, somente após a preclusão do decisum ocorrerá a remessa dos autos à Contadoria Judicial, o que precede a expedição do respectivo requisitório. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora